Tribunal: TJDFT
Processo: 0708995-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que rejeitou a emenda à inicial que tinha por escopo esclarecer a titularidade do veículo alienado fiduciariamente, porque não está registrado em nome do réu perante o Departamento de Trânsito. A decisão em tela foi proferida aos 11 de janeiro de 2021. Posteriormente, o autor requereu a reconsideração, tendo o juízo mantido o entendimento em ato proferido aos 25 de fevereiro de 2021. Considerando-se que pedido de reconsideração não tem previsão legal e, portanto, não tem o condão de suspender, interromper ou restituir o prazo recursal, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias acerca da tempestividade do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de março de 2021. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403